Tribunal: TJBA
Processo: 0551609-88.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551609-88.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DIEGO TACIO AZEVEDO CEDRO

Advogado(s)
:
IVE DE AZEVEDO CEDRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). REDUÇÃO POR DECRETO JUDICIÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E ISONOMIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público, reconhecendo o direito ao recebimento integral da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 100%, com efeitos retroativos à nomeação até a exoneração.

II. RAZÕES DE DECIDIR

No caso, incide o prazo
quinquenal
previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 85). Assim, reconhecida a prescrição apenas quanto às parcelas anteriores a 29/07/2011, marco inicial de contagem de cinco anos antes do ajuizamento da ação.

O Decreto Judiciário nº 495/2011, ao reduzir a CET para apenas parte dos servidores, afronta o princípio da isonomia, pois a Lei Estadual nº 11.919/2010 estabelece o percentual de 100% para todos os ocupantes do cargo de Assessor de Juiz, Símbolo TJFC-3.

A alteração unilateral da gratificação por ato infralegal viola o princípio da legalidade, pois a modificação de remuneração de servidores exige lei formal, conforme entendimento consolidado pelo STF.

A redução da CET por decreto infringe o princípio da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que implica redução remuneratória sem observância das hipóteses constitucionais previstas no art. 169 da CF/1988.
A implementação da CET no percentual de 100% não viola a

Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o próprio Tribunal de Justiça da Bahia retomou o pagamento integral da gratificação a partir de janeiro de 2015, demonstrando viabilidade orçamentária.

III. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput, 37, caput, e 169; Lei Estadual nº 11.919/2010, art. 1º, § 2º, II; CPC/2015, arts. 82, § 2º, e 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS nº 33.480, Rel. Min. , j. [Data]; STF, ADI nº 2.238-MC, Rel. Min. , j.; TJ-BA, Apelação nº 81171626120208050001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 27.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 0577993-54.2017.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 02.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0551609-88.2016.8.05.00011
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado
ESTADO DA BAHIA
e
DIEGO TACIO AZEVEDO CÉDRO
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA